Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-19.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014497-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO - CPF: 145.963.388-17 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CAIVANO - CPF: 780.799.008-25 (AGRAVANTE), ANA RUTH ARRUDA CAIVANO - CPF: 257.076.981-91 (AGRAVANTE), WALDEMAR CARBONO - CPF: 137.962.758-34 (AGRAVADO), JAIME CANDIDO DA ROCHA - CPF: 054.045.988-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ÀS EXPENSAS DA EXECUTADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS – DECISÃO DE AGRAVO ANTERIOR QUE NÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE MERA COMPLEMENTAÇÃO DO ATO PERICIAL PELO PERITO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TOCANTE – PRECLUSÃO – CONHECER DA INSURGÊNCIA NO TOCANTE TRANSGREDIRIA À UNIRRECORRIBILIDADE – CUSTO FINANCEIRO DO NOVO ATO PERICIAL QUE DEVE SER ARCADO PELA EXECUTADA – NOVA PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADA À SEU EXCLUSIVO INTERESSE – ART. 95,
CAPUT
DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADEQUADO NA DECISÃO QUE DETERMINA NOVO ATO PERICIAL SATISFEITO POR DECISÕES POSTERIORES – QUESTÃO SUPERADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA INDEVIDAMENTE – ACLARATÓRIOS QUE IMPLICITAMENTE ACOLHEM A INSURGÊNCIA – AUSENTE CARÁTER PROTELATÓRIO DA ARGUIÇÃO – IMPEDIMENTO ULTERIOR DE ORDEM OBJETIVA, COM BASE EM FATO POSTERIOR QUE NÃO AFETA AS DECISÕES ANTERIORES – DECISÃO REFORMADA NO TOCANTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A preliminar de exigência de recolhimento da multa para conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento não procede, isto porque a multa foi aplicada em seara de decisão de embargos de declaração, não tendo havido a reiteração de aclaratórios na forma do art. 1.026, § 3° do CPC.

A preliminar de preclusão temporal não prospera, pois, nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, dando, portanto, novo início ao prazo do recurso.

Não obstante os argumentos da parte recorrente, não se infere do agravo de instrumento anterior (nº. 1012775-81.2022.8.11.0000) – também de minha relatoria – expressa e clarividente determinação de que a nova perícia de avaliação fosse realizada pelo mesmo
expert
que realizou a anterior. Conquanto, a expressão
“e provoque a manifestação do perito”
do julgado anterior possa conduzir ao entendimento de que deveria ser o mesmo perito a realizar a nova perícia, fato é que a decisão do agravo anterior não foi objeto dos pertinentes e devidos aclaratórios em seara recursal para sanar tal obscuridade, não cabendo agora, mediante o presente agravo de instrumento, imergir nesta análise acerca do conteúdo e alcance da decisão anterior, sob pena de ofensa à preclusão (art. 507 do CPC) e unirrecorribilidade recursal, já que no fim estaríamos debruçados novamente no recurso anteriormente julgado. Escorreita a decisão recorrida no ponto em que nomeia novo
expert
para realização de perícia de avaliação.

Nos termos do art. 95 do CPC, cabe à parte que pede a realização da perícia arcar com o ônus financeiro da realização do ato, de modo QUE não se vislumbra nenhum tipo de
“castigo”
do juízo ao determinar que a parte executada agravada arque com a realização do novo ato pericial, isso porque ele será realizado ao seu exclusivo interesse, já que a discordância que deu azo à renovação do ato já realizado partiu de sua iniciativa.

No que toca aos argumentos de que o Juízo
a quo
não teria dado oportunidade de apresentar quesitos, impugnar a nomeação e o valor da perícia designada, observa-se do teor das sucessivas decisões ulteriores ao objeto do recurso que aparentemente tais possibilidades de adequado contraditório já foram propiciadas na origem, estando, portanto, superados os argumentos neste sentido.

No que toca à aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada com esteio da justificativa de embargos de declaração manifestamente protelatórios, observa-se que a decisão recorrida acolheu a insurgência dos aclaratórios quanto à
“ORDEM DE PAGAMENTO AO PERITO SEM A PRÉVIA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS”
, uma vez que, conquanto não tenha abordado tal questão, decidiu ao final da decisão recorrida que
“transitada em julgado, e já tendo sido apresentada proposta de honorários, intimem-se as partes, na forma do no prazo do art. 465, § 1º para “I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos, sob pena de preclusão, assim como, se manifestem, no prazo comum, de 5 dias, sobre a proposta de honorários, para posterior arbitramento da verba”
. Ainda que não tenha sido abordado e expressamente não tenha acolhido a insurgência aclaratória, é fato que a decisão recorrida acolheu a pretensão no ponto acima, não havendo, destarte, como entender protelatórios os embargos de declaração, o que impõe o provimento do agravo no tocante para extirpar a referida multa aplicada.

A declaração de impedimento do togado singelo, ao que consta, decorreu de questão objetiva e ulterior às decisões por ele proferidas, qual seja,
“habilitação do Escritório de Advocacia que representa a Agropecuária Caivano Ltda acostado ao ID. 130580623 e, em atenção ao disposto no art. 144, inciso III e §3º do Código de Processo Civil”
(decisão Id. 132164851 de 19/10/2023), de modo que a declaração de impedimento em nada afeta as decisões anteriores por ele proferidas.

Recurso provido em parte. Decisão reformada no tocante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014497-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUIZ CARLOS CAIVANO e RUTH ARRUDA CAIVANO

AGRAVADO:

WALDEMAR CARBONO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS CAIVANO
e
RUTH ARRUDA CAIVANO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dr. Fábio Petengill
, que, nos autos da Carta Precatória nº. 1001447-55.2017.8.11.0025, substituiu o perito, bem como determinou que os mesmos paguem a nova perícia novamente por não terem aceitado o resultado da primeira.

Aduzem, em síntese, que as decisões questionadas não estão de acordo com o anteriormente decidido por esta 3ª Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1012775-81.2022.8.11.0000.

Destacam, no ponto, que a decisão do agravo anterior determina que a perícia seja realizada/retificada/complementada pelo próprio perito que realizou o estudo anterior, e que
“ainda que não fosse o equívoco na indicação de novo expert e na determinação do embargante em pagar seus honorários, há de se admitir que a decisão ora em comento foi “afobada” visto que da forma como realizada impedia à parte que no prazo legal pudesse eventualmente impugnar o perito e ou o valor proposto para os honorários e principalmente impede à parte que apresente seus quesitos”, o que impõe seja “reformada a decisão atacada para o fim de permitir, após eventual definitividade daquela substituição, ser garantido o direito de se manifestar quanto à possível impugnação do perito, dos seus honorários, da apresentação de quesitos e da indicação de assistente técnico”
(sic).

Ao final, explanam que
“a imposição de obrigação de pagar pela segunda vez a perícia o foi de forma claramente a impor um CASTIGO ao agravante, uma repreensão pelo simples fato de ter resistido à primeira avaliação judicialmente tido como incompleta”
(sic), pelo qual entendem que deve ser revertida a multa imposta por ato protelatório.

Pedem a concessão de liminar recursal para que seja suspensa a decisão recorrida até deslinde do mérito do recurso. Pedem também:
“II - Ao final, seja provido o presente recurso para cancelar, reformando-a, a decisão substituindo injustificadamente o primeiro perito. IV - Determinar MAIS UMA VEZ ao Juízo de Primeiro Grau que intime o perito anterior para que finalize o trabalho iniciado, respondendo aos quesitos suplementares apresentados pelo agravante na época oportuna. V – Que na remota hipótese de substituição do perito seja aproveitado o pagamento realizado para a primeira perícia; VI – Que diante do exclusivo interesse do credor em avaliar o imóvel para levá-lo a leilão que seja ele intimado a pagar eventuais honorários periciais complementares; VII – Que diante do tácito reconhecimento de procedência dos embargos declaratórios, que sejka reformada a decisão impondo multa, por inaplicável diante da inexistência de caráter protelatório daquele recurso”
(sic).

Recolhimento do preparo recursal constante no Id. 173052675.

Na peça de Id 174356659, consta manifestação prévia do agravado, suscitando preliminares de preclusão temporal e de falta de recolhimento da multa por litigância de má-fé, a quais impediriam o processamento do recurso. Pediu ainda o indeferimento da tutela recursal.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 10/07/2023, nos termos da decisão de Id. 174660181.

Na manifestação Id. 174730167, a parte agravada, na forma de contraminuta, reitera a manifestação de Id 174356659. Pede o desprovimento do recurso, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé.

A parte agravante pede nas peças Ids. 186282188, 186297157 e 187455694 a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado nas peças retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não de decisão interlocutória que, nos autos da Carta Precatória nº. 1001447-55.2017.8.11.0025, substituiu o perito, bem como determinou que os agravantes executados paguem a nova perícia por não terem aceitado o resultado da primeira.

A decisão agravada Id. 113195307 possui o seguinte teor:

“Vistos,

Determinada a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, porque, segundo a Corte Recursal, o laudo pericial acostado aos autos teria indicado uma margem de erro de 50%, e desconsiderado a cobertura vegetal da área
– mesmo comprovadamente inexistente qualquer projeto de exploração florestal que pudesse demonstrar expressão econômica desse ativo ambiental –
determino seja realizada nova avaliação do bem penhorado (Imóvel rural com área de 1.670,8828 hectares, perímetro 18.290,19 metros, denominada "FAZENDA FLORESTA", situada no Município de Juína/MT, Matrícula 16.680 - Livro 02- 1º Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT, georreferenciamento certificado no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) sob o código 082837bb-6495-41e7-9d5f-b023a042791), compreendendo, inclusive, mensuração do ativo florestal existente
, o que deverá ser certificado pelo expert judicial, especialmente quanto a existência de registro e autorização de exploração de manejo florestal na área, qual sua extensão e que essências estão autorizadas a explorar, caso exista tal PMFS.

Designo para os trabalhos periciais/avaliativos a empresa Forense Lab, localizada no edifício Helbor Dual Business - Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - sala 1405 - Res. Paiaguás, Cuiabá - MT, 78048-250 Telefone: (65) 98112-2338, email: contato@forenselab.com, que deverá ser intimada pelo meio mais ágil para manifestar aquiescência com a nomeação e, no mesmo ato, apresentar proposta de trabalho e honorários.

Apresentados os planos de trabalho e proposta de honorários, manifeste-se o executado, a quem incumbe o ônus de subsidiar a nova avaliação[1] e, concorde, realize o recolhimento da verba para início dos trabalhos de execução da perícia, pena de preclusão lógica da prova.

Publique-se.

Às providências.

Juína/MT, 22 de março de 2023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito”

Foram opostos embargos declaratórios pelos ora agravantes, os quais foram rejeitados pelo togado singular na decisão Id. 118949021 nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de recurso aviado com a única, evidente e escancarada intenção de postergar o cumprimento de ordem judicial, configurando a ‘manifesta intenção procrastinatória’ a que alude a lei como fato gerador para a penalização dos litigantes que se valem de expedientes processuais com a simples intenção de adiar a marcha processual.

Salta aos olhos o uso indevido da via recursal pelo recorrente, que se arvorando interprete final e principal da decisão exarada no Agravo de Instrumento nº 1012775-81.2022.8.11.0000, decidiu que ai determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, estaria o órgão recursal, na verdade, determinando que a avaliação anterior fosse complementada, como se o trabalho do auxiliar do juízo perdurasse até quando a parte quisesse.

O que se determinou no acórdão embargado foi que “imprescindível que o juiz determine a realização de nova avaliação e provoque a manifestação do perito, com a formulação de quesitos, a fim de aferir o real valor do imóvel.”, mas em momento nenhum se disse que o perito avaliador haveria de ser o mesmo, nem tampouco que ele deveria somente complementar o trabalho anteriormente realizado.

A decisão é expressa, deve ser realizada nova avaliação por perito técnico habilitado a tanto, e a atribuição de eleger, de escolher, de designar quem irá assim atuar, como auxiliar do juízo, é, segundo o art. 465 do NCPC, do juiz que preside o feito
.

Assim, não existe nada a esclarecer no particular, assim como se o executado, que
reclamou a realização de nova perícia, entende que não lhe cabe arcar com o pagamento dos custos dessa diligência, obrigação que está delineada claramente na decisão atacada, então deve usar dos meios recursais adequados a externalizar seu imparável inconformismo com qualquer decisão que sirva a impulsionar a execução que ele tanto protela há anos
.

De todo modo,
não é pela via estreita dos aclaratórios que se alcançará o intento recursal, ainda que seja pela repetição exagerada e desmedida desse tipo de recurso, que o devedor protela o cumprimento da carta precatória há tantos anos
.

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão recursal e havendo manifesta intenção protelatória no recurso, que tem por única finalidade alongar o procedimento expropriatório, evidente está a hipótese de litigância abusiva, em descompasso absoluto com o dever ético e moral de se portarem os litigantes de modo colaborativo e probo no processo, inclusive quanto ao manejo dos remédios recursais existentes (...).

Destarte,
sendo os embargos aviados com a única intenção de postergar o prazo de formação da coisa julgada, estampada a falta de lealdade processual do recorrente, inexistindo qualquer omissão ou contradição na decisão de embargada, desprovejo o recurso e aplico à embargante multa de 2% sobre o valor da causa, condicionando o manejo de novos apelos ao seu recolhimento
.

Transitada em julgado, e já tendo sido apresentada proposta de honorários, intimem-se as partes, na forma do no prazo do art. 465, § 1º para “I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos”, pena de preclusão, assim como, se manifestem, no prazo comum, de 5 dias, sobre a proposta de honorários, para posterior arbitramento da verba.

(...)”
(destaquei)

Transitada em julgado a decisão retro, foi intimada a parte executada para cumprir os comandos acima, sobrevindo então a decisão de Id. 121797498 nos seguintes termos:

“Vistos.

Proferida a decisão de embargos de declaração de id. 118949021, rechaçando a alegada contradição decisória e reforçando a obrigação dos executados, como requerentes da prova, de custeio das despesas com a perícia requestada, bem como facultando às partes a manifestação, na forma do art. 465, § 1º do NCPC, quanto a eventual impedimento ou suspeição do expert judicial designado pelo juízo, e indicação de assistentes técnicos bem como apresentação de quesitos, certificou-se o trânsito em julgado da decisão recursal, assim como houve manifestação expressa de ambas partes, sobre o conteúdo da decisão, sem que qualquer delas tivesse indicado qualquer contrariedade em face ao perito judicial, tampouco apresentado quesitos técnicos ou indicado assistentes para o trabalho pericial.

Sendo assim, na forma do que disciplina o art. 465, § 3º do NCPC,
cientificadas as partes sobre a proposta de honorários, passo a arbitra-la, e nesse ponto, verifica-se que na proposta de id. 116203537, apesar de ter decotado os trabalhos em dois, não cuidou o expert de observar que a avaliação do imóvel já compreende tanto a valoração da terra, suas condições e aspectos físicos, quanto a cobertura floresta nela existente, não cabendo ao expert indicar o valor de seu trabalho técnico “por amostragem”, devendo apresentar o custo do trabalho necessário a quantificar a área e a cobertura florestal nela existente
.

Vale dizer: se é preciso colher dados por geoprocessamento de imagens ou colhe-los in loco; se é necessária a classificação das madeiras passiveis de exploração ou não, isso é incumbência do perito, a quem cabe apontar, de modo seguro, qual é o valor da área, incluindo cobertura florestal, de modo que não haja dúvidas sobre o valor econômico da terra que está sendo leiloada.

Assim,
apresente o expert a proposta de honorários que contemple a finalidade integral da perícia, no prazo de 5 dias e depois vistas às partes, exclusivamente para se manifestarem sobre a proposta de honorários e seu valor
.

Empós, conclusos para arbitramento dos honorários e determinação para depósito dos valores e início dos trabalhos.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 28 de junho de 2023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.”

Após, houve trâmite dos autos da carta precatória, sobrevindo nova decisão:

“Vistos.

Proferida decisão determinando ao expert judicial que detalhasse e indicasse de modo preciso e objetivo a proposta de honorários para posterior manifestação das partes (conforme art. 465, § 3º do NCPC), aportou aos autos a proposta de honorários (id. 122135220), manifestando anuência o exequente, ao passo que o executado quedou-se inerte, como indicado na movimentação processual eletrônica do dia 08/07/2023.

Nesse interim, aportou a comunicação sobre o indeferimento do efeito suspensivo pretendido pelo executado no enésimo recurso de agravo de instrumento que manejou desde a remessa da presente carta precatória executória a este juízo.

Mesmo certificada a não concessão da medida recursal, sem qualquer cerimonia e demonstração de respeito com prazos e ritos procedimentais, os executados resolveram se manifestar sobre a proposta de honorários periciais, bem depois do decurso do prazo legal (de 5 dias, conforme o art. 465, § 3º do NCPC), insistindo que se cuida de ‘mera complementação’ da prova anterior, assinalando, sem nenhuma prova, sem nenhum respaldo técnico, em qualquer escoro em laudo, documento, norma que ampare sua afirmação, que o valor dos honorários seria irrazoável, que o trabalho de avaliação compreende somente 5% do trabalho anterior e que o perito deveria trazer aos autos informações sobre quantos profissionais irão lhe auxiliar, qual a qualificação deles, e qual a quantidade de dias necessários de tais colaboradores, a fim de que se pudesse “mensurar de forma mais precisa a remuneração pela complementação da avaliação a ser realizada”.

Diretamente ao ponto, além de intempestiva, serôdia, extemporânea, a manifestação dos executados é – mais uma vez – puramente procrastinatória (como já fez com a prova pericial anteriormente realizada), tornando a fase de avaliação extremamente demorada e ineficiente, o que atende aos seus interesses de não permitir que a avaliação se efetive

em tempo razoável, atrasando e impedindo a marcha processual, evitando o leilão da área penhorada e que deveria ser leiloada há mais de um lustro de anos mas que prossegue sendo discutida e avaliada e reavaliada pelos estratagemas, pelos subterfúgios processuais que os devedores não possuem a menor cerimônia de repetir.

De modo direto: não existe previsão nenhuma na lei de que proposta de honorários periciais tenha de detalhar quantidade de colaboradores, qualificação deles e coisas do tipo, bastando que o perito detalhe de modo claro o objeto da perícia e as técnicas e metodologias que serão usadas no trabalho pericial e isso está, à saciedade apontado na proposta de id. 122135220, assim vazada:

“[...] a perícia tem o intuito fazer uma avaliação geral do imóvel, seu estado atual, como também de delimitar a real localização do imóvel e suas demarcações e benfeitorias, além de toda a cobertura florestal presente em sua extensão total.

Além disso, será realizada uma avaliação de ativos madeiráveis completo, ou seja, 100% (cem porcento) dos ativos encontrados serão analisados e quantificados por espécie, abundância, dominância, frequência e valor das árvores que visam a finalidade de atividade extrativa.

Bem como, também contemplará um inventário que corresponde a 100% (cem porcento) da tipologia florestal, este que por sua vez será acompanhado de um levantamento florestal que visa a coleta de informações comerciais referente ao que for localizado no objeto periciado. Ou seja, será realizado um trabalho pericial em todos o perímetro do objeto periciado, sendo então analisado todos os 1.670,8828 hectares, sendo esta proposta valorada pela quantidade de hectares.

Serão realizados os trabalhos com o levantamento preciso por intermédio do GPS, visita in loco, além de fotos via satélite e drone profissional para a elaboração do mapa, elucidando a delimitação das áreas com pontos georreferenciados, para realizar uma descrição mais concisa da situação em que o imóvel rural se encontra atualmente, bem como a avaliação mercadológica do imóvel.

Esclarece ainda, que o valor proposto dos honorários se encontra na faixa média de valor para perícias deste tipo, tendo em vista as particularidades da mesma e por tratar-se de Avaliação do imóvel, ainda terá a visita in loco com supervisão dos peritos, os quais já estão inclusos nos honorários.

Ressalte-se que pela extensão da área do imóvel e por todo o trabalho envolvido nesta perícia, serão necessários cerca de mais de 1 (um) dia de trabalho do perito, além do uso de GPS para mapear todo o local, desconsiderando o deslocamento entre a capital e o local periciado.

De acordo com o princípio da proporcionalidade e a verificação dos parâmetros a serem analisados na presente lide, respostas aos quesitos, além de identificar a localização exata do imóvel, suas demarcações, mapeamento, avaliação de seu real estado físico e toda a cobertura florestal de sua extensão de forma concisa da real situação do imóvel, considerando também que o imóvel está localizado em outro município, sendo necessária a deslocação deste expert, além disso, será realizado o levantamento florestal e todo o biotipo de flora encontrada em 100% doe sua extensão, sendo 1.670,8828 hectares, o preço proporcional é de R$ 100,00 (cem reais) por hectare para este tipo de perícia, considerando a avaliação completa do objeto periciado, diferenciando da proposta anterior não sendo por amostras, resultando no montante de R$ 167.088,28 (cento e sessenta e sete mil e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), valor este dentro dos padrões para executar este tipo de trabalho”.

Portanto,
intempestiva a manifestação sobre a proposta de honorários, que, ademais, é vazia de conteúdo e não ataca, de modo preciso, objetivo e tecnicamente valorável qualquer dos elementos da proposta de honorários, na esteira do que determina o art. 465, § 3º, parte final, do CPC/15, arbitro o valor da perícia nos termos da proposta técnica, isto é, R$ 167.088,28 (cento e sessenta e sete mil e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), autorizando, nos moldes do § 4º do mesmo dispositivo de lei, o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito, até a data de início dos trabalhos, devendo ser ele intimado a indicar nos autos qual o dia do começo da avaliação pericial
.

Determino a intimação do executado (quem requereu a perícia) a comprovar o recolhimento dos honorários periciais antecipados (50% do total) em até 3 dias antes do início da perícia, pena de presunção de desistência e preclusão da prova
.

Destaque-se que o valor remanescente (os 50% restantes) serão pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários requeridos pelas partes e pelo juízo, o que também estará a cargo dos executados, sob as mesmas sanções e penas.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 21 de julho de 2023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.”

Após, o processo da deprecata prosseguiu e foi proferida a decisão de Id. 127179516, de 25/08/2023:

“V I S T O S,

Fixado o valor dos honorários periciais e determinado o recolhimento pelos executados de 50% do valor arbitrado para início dos trabalhos, compareceu aos autos o expert informando que a perícia foi agendada para o dia 27/08/2023, às 08 horas e postulou o levantamento da metade dos honorários devidos.

Intimados os devedores a efetuarem o depósito dos honorários periciais, aportaram manifestação argumentando que apesar dos esforços não teriam conseguido levantar o valor para pagamento das despesas periciais e, se dizendo pobres e sem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pleitearam a concessão de justiça gratuita, apresentando com o pedido uma declaração por eles assinadas afirmando essa condição e dois extratos bancários.

Sobreveio aos autos nova manifestação do perito em que relata que já teria organizado a equipe e adquirido materiais para realização da perícia e que em razão do auto custo dos trabalhos a serem realizados, reiterou o pedido de depósito e levantamento dos honorários arbitrados pelo juízo.

Na sequência, o exequente apresentou manifestação postulando pela aplicação de multa aos devedores por litigância de má-fé, ao argumento que há anos eles vêm retardando intencionalmente o andamento do feito, bem como asseverou que os executados, que ora se apresentam como pessoas hipossuficientes, na verdade são proprietários de várias áreas rurais (verdadeiros latifúndios), empresas de madeireiras, inúmeros veículos automotores, além de pagarem vários e caríssimos escritórios de advocacia para atuarem em seus interesses e, ao final, requereu o reconhecimento da preclusão da prova pericial e a continuação do leilão.

É o relato necessário.

Decido.

Em se tratando de carta precatória, é certo que não compete a este juízo analisar o pedido de justiça gratuita formulada pelos devedores, por se tratar de mero executor da ordem deprecada, qual seja: avaliação e leilão do bem penhorado.

Desse modo, apesar de não haver prova nenhuma da ‘pobreza’ alegada pelos executados, os quais, na verdade, se mostram como sendo pessoas abastadas e detentoras de patrimônio milionário, não cabe a este juízo analisar pedido de gratuidade judiciária mas sim o juízo da execução, isso porque este juízo nada mais é do que um colaborador na administração da justiça, em relação ao objeto que lhe é confiado, cuja competência fica adstrita as questões atinentes a vícios ou defeitos da avaliação ou da alienação do bem aqui efetuado, consoante a dicção do art. 914, §2º, do CPC.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência, vejamos:

Justiça Gratuita. Pedido formulado em sede de carta precatória ao juízo deprecado. Competência do juízo deprecante para analisar o pedido de gratuidade. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20194551920208260000 SP 2019455-19.2020.8.26.0000, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 24/03/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

Isto posto, porque
A DECISÃO QUE NOMEOU PERITO, HOMOLOGOU A PROPOSTA DE HONORÁRIOS TÉCNICOS E DETERMINOU SEU RECOLHIMENTO NÃO FOI ATACADA POR NENHUMA DAS PARTES E TAMPOUCO SE APRESENTA NOVIÇA OU RECENTE
, ou seja, era de perfeito conhecimento das partes bem anteriormente ao agendamento da perícia, mantenho a sua designação, assinalando que, não comprovado a tempo o deferimento da gratuidade pelo juízo deprecante, ou o pagamento dos honorários, estará cancelada a prova e preclusa a sua realização,

porque, nos termos do entendimento jurisprudencial da Corte Estadual de Justiça: "[...] em caso de inércia no pagamento dos honorários em questão, o feito não poderá ficar paralisado em prejuízo da parte exequente" (...) "Trata-se, em verdade, de matéria preclusa, pois, mesmo intimada para dar andamento ao feito, a executada/agravante deixou transcorrer in albis o prazo, configurando a preclusão. O art. 278, parágrafo, do CPC, dispõe que a preclusão só não prevalece se a parte provar legítimo impedimento, o que não ocorreu no caso[1]."

Certifique a Secretaria sobre o decurso do prazo para os executados efetuarem o depósito do valor referente aos honorários periciais, ou para provarem a concessão da gratuidade judiciária

apesar dos fortes indícios de se tratarem de pessoas com patrimônio sólido e abastado que somente não querem dispender custos com a prova pericial, comunique-se ao perito nomeado da presente decisão e após intime o Leiloeiro nomeado para designar novas datas para realização do leilão, já que, não obstante os devedores venham, insistentemente, afirmando que a área penhorada possui valor de venda superior ao quantificado pelo perito anterior, não se dispõem nem colaboram para corroborar, tecnicamente, essa alegação, já que, relembre-se, prazo e oportunidade tiveram de sobra para recolher o valor dos honorários periciais e com isso materializar suas alegações de defasagem do preço de avaliação da coisa penhorada.

Intimem-se.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito”

Na origem, a parte executada opôs embargos de declaração contra a decisão acima na peça Id. 129326816, tendo também constituído nova causídica pela procuração Id. 130580623, o que conduziu então a seguinte decisão:

“VISTOS.

Diante do pedido habilitação do Escritório de Advocacia que representa a Agropecuária Caivano Ltda acostado ao ID. 130580623
e, em
atenção ao disposto no art. 144, inciso III e §3º do Código de Processo Civil
,
declaro-me impedido
para prosseguir na condução da presente carta precatória e determino o seu encaminhamento ao meu Juiz Substituto legal, devendo a Secretaria providenciar a identificação do impedimento, nos termos do art. 347, inciso IX da CNGC/MT
.

Expeça-se ofício ao Corregedor-Geral da Justiça do TJ/MT, devendo constar as informações descritas no art. 129 da CNGC/MT.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

A preliminar de exigência de recolhimento da multa para conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento não procede, isto porque a multa foi aplicada em seara de decisão de embargos de declaração, não tendo havido a reiteração de aclaratórios, na forma do art. 1.026, § 3° do CPC.

Da mesma forma, a preliminar de preclusão temporal não prospera, pois, nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, dando, portanto, novo início ao prazo do recurso.

Destarte,
REJEITO
as preliminares arguidas pela parte agravada.

Ademais, não obstante os argumentos da parte recorrente, não se infere do agravo de instrumento anterior (nº. 1012775-81.2022.8.11.0000) – também de minha relatoria – expressa e clarividente determinação de que a nova perícia de avaliação fosse realizada pelo mesmo
expert
que realizou a anterior.

Neste contexto, não obstante a expressão
“e provoque a manifestação do perito”
do julgado anterior possa conduzir ao entendimento de que deveria ser o mesmo perito a realizar a nova perícia, fato é que a decisão do agravo anterior não foi objeto dos pertinentes e devidos aclaratórios em seara recursal para sanar tal obscuridade, não cabendo agora, mediante o presente agravo de instrumento, imergir nesta análise acerca do conteúdo e alcance da decisão anterior, sob pena de ofensa à preclusão (art. 507 do CPC) e unirrecorribilidade recursal, já que no fim estaríamos debruçados novamente no recurso anteriormente julgado.

Portanto, entendo escorreita a decisão recorrida no ponto em que nomeia novo
expert
para realização de perícia de avaliação.

De outra feita, nos termos do art. 95 do CPC, cabe à parte que pede a realização da perícia arcar com o ônus financeiro da realização do ato, de modo que não se vislumbra nenhum tipo de
“castigo”
do juízo ao determinar que a parte executada agravada arque com a realização do novo ato pericial, isso porque ele será realizado ao seu exclusivo interesse, já que a discordância que deu azo à renovação do ato já realizado partiu de sua iniciativa.

Outrossim, no que toca aos argumentos de que o Juízo
a quo
não teria dado oportunidade de apresentar quesitos, impugnar a nomeação, bem assim o valor da perícia designada, observa-se do teor das sucessivas decisões anteriormente transcritas, ulteriores ao objeto deste recurso, que aparentemente tais possibilidades de adequado contraditório já foram propiciadas na origem, estando, portanto, superados os argumentos neste sentido.

Por fim, no que toca à aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada com esteio da justificativa de embargos de declaração manifestamente protelatórios, observa-se que a decisão recorrida acolheu a insurgência dos aclaratórios de Id. 117287505 (Id. na origem) quanto à
“ORDEM DE PAGAMENTO AO PERITO SEM A PRÉVIA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS”
, uma vez que, conquanto não tenha abordado tal questão, decidiu ao final da decisão recorrida de Id. 118949021 que
“transitada em julgado, e já tendo sido apresentada proposta de honorários, intimem-se as partes, na forma do no prazo do art. 465, § 1º para “I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos”, pena de preclusão, assim como, se manifestem, no prazo comum, de 5 dias, sobre a proposta de honorários, para posterior arbitramento da verba”
.

Deste modo, ainda que não tenha sido abordado e expressamente não tenha acolhido a insurgência aclaratória, é fato que a decisão recorrida acolheu a pretensão no ponto acima, não havendo, destarte, como entender protelatórios os embargos de declaração, o que impõe o provimento do agravo no tocante para extirpar a referida multa aplicada.

Por fim, a declaração de impedimento do togado singelo, ao que consta, decorreu de questão objetiva e ulterior às decisões por ele proferidas, qual seja, “
habilitação do Escritório de Advocacia que representa a Agropecuária Caivano Ltda acostado ao ID. 130580623 e, em atenção ao disposto no art. 144, inciso III e §3º do Código de Processo Civil”
(decisão Id. 132164851 de 19/10/2023 anteriormente transcrita), de modo que a declaração de impedimento em nada afeta as decisões anteriores por ele proferidas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para extirpar a multa por litigância de má-fé imposta na decisão recorrida de Id. 118949021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023